Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706104-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SIMONE LIMA FERREIRA RECLAMADO: FUNDAÇÃO UNIVERSA DECISÃO A parte reclamante, por meio da petição de ID 33161541, requer a desistência da ação. HOMOLOGO a desistência da ação, manifestada pela reclamante, para que surta seus efeitos legais e declaro extinto o processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, inc. VIII do CPC e art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Custas pela reclamante, se houver. E sem condenação em honorários advocatícios. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora